Tribunal: STF
Processo: Rcl 64005
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de Declaração na Reclamação. Recebimento como Agravo Regimental. Notória Pretensão de Impugnar os Fundamentos da Decisão Recorrida. Terceirização. Pejotização. Contrato de Prestação de Serviços entre Pessoas Jurídicas. ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725): Inobservância. Permissão Constitucional de Formas Alternativas de Prestação de Serviços. Recurso Desprovido. 



      I. Caso em exame



    1. Firmado contrato de natureza civil entre as partes do processo originário, para a prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, determinado o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. No âmbito da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados, e na ADI nº 5.625/DF, o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    4. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, a decisão reclamada se distancia da jurisprudência vinculante desta Corte, na qual assentada a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    5. A constatação, pelo Tribunal reclamado, de que estariam presentes, in casu, os requisitos caracterizadores da relação de emprego, expõe a nítida divergência existente entre o entendimento impugnado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho não podem se sobrepor ao contexto legitimamente estabelecido entre as partes que, sendo capazes e bem instruídas, firmaram, de maneira válida e livre de vícios, contrato de natureza civil para a prestação de serviços em caráter autônomo.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.